Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-87.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INÉRCIA. NÃO CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. É imprescindível a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias para caracterizar o abandono. Ademais, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono, o que não ocorreu nos autos.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.